Tribunal: TJDFT
Processo: 0710188-53.2021.8.07.0018
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-17

Ementa:
APELAÇÃO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA. LEGITIMIDADE PASSIVA DO DISTRITO FEDERAL. TRABALHO EM CONDIÇÕES INSALUBRES. CONVERSÃO DE TEMPO COMUM EM ESPECIAL. LEI 8.213/91. TEMA 942/STF. PROVA. LAUDOS TÉCNICOS. ABONO PERMANÊNCIA. 13o SALÁRIO. TERÇO DE FÉRIAS.
I – O Distrito Federal possui legitimidade passiva para integrar a lide, por ser o garantidor das obrigações do Iprev/DF, art. 4o, § 2o, da Lei Complementar Distrital 769/2008.
II – De acordo com o entendimento firmado pelo eg. STF no julgamento do RE 1.014.286/SP, pelo rito da repercussão geral (Tema 942), até a edição da Emenda Constitucional 103/2019 o direito à conversão, em tempo comum, do serviço prestado sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física de servidor público decorre da previsão de adoção de requisitos e critérios diferenciados para a jubilação daquele enquadrado na hipótese prevista no então vigente inc. III do § 4o do art. 40 da CF, devendo ser aplicadas as normas do Regime Geral de Previdência Social relativas à aposentadoria especial contidas na Lei 8.213/1991, para viabilizar sua concretização enquanto não sobrevier lei complementar disciplinadora da matéria.
III – O pagamento de adicional de insalubridade, por si só, é insuficiente para comprovar o exercício de atividade em condições insalubres em caráter permanente, mas, na demanda, os laudos técnicos comprovam o trabalho insalubre da autora.
IV – Reconhecido o trabalho em regime especial, a servidora possui o direito ao recebimento do abono permanência, a partir do momento que preencheu os requisitos para a aposentadoria voluntária, art. 3o, § 3o, da EC 103/2019.
V – O abono de permanência caracteriza acréscimo patrimonial e serve de base para o cálculo do 13o salário e do terço constitucional de férias.
VI – Apelação da autora provida. Apelação dos réus e remessa oficial desprovidas.